Tribunal: TJPA
Processo: 0005742-82.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005742-82.2009.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ADILSON DA CRUZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da
AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
ADILSON DA CRUZ DE SOUZA
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição do crédito tributário.

A demanda iniciou-se com ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, relatando que é credor do executado (Adilson da Cruz de Souza) proveniente de Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF – IPVA. (Num. 2764457 - Pág. 3).

O juízo
a quo
proferiu despacho de citação (Num. 2764458 - Pág. 1), o qual não foi cumprido, em razão de não ter sido encontrado o endereço indicado no mandado, conforme certidão. (Num. 2764458 - Pág. 4).

Foi determinada a manifestação da Fazenda Pública Estadual acerca da certidão retro mencionada (Num. 2764458 - Pág. 5), oportunidade em que requereu a citação do executado por Edital, além de requerer o bloqueio do valor executado, mediante penhora pelo BACENJUD (Num. 2764459 - Pág. 1 a 3).

A Fazenda Pública peticionou em juízo reiterando o pedido de citação por edital ainda não apreciado pelo juízo de piso (Num. 2764459 - Pág. 8).

Em despacho, o juízo de piso deferiu o pedido de citação editalícia (Num. 2764460 - Pág. 1).

Após decorrer o prazo legal, o devedor não apresentou contestação, conforme certidão. (Num. 2764460 - Pág. 4).

A Curadoria de Ausentes apresentou contestação por negativa geral. (Num. 2764461 - Pág. 1 a 5).

O juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo a execução em face da ocorrência da prescrição intercorrente. (Num. 2764462 - Pág. 1)

Inconformado, o Ente Estatal interpôs
recurso de apelação
(Num. 2764463 - Pág. 1 a 21), alegando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da prescrição e o prosseguimento regular do feito em sua comarca de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito. (Num. 2775909 - Pág. 1).

Conforme certidão, decorreu o prazo legal e não houve manifestação da Defensoria Pública de entrância especial para atuar no feito (Num. 3782051 - Pág. 1).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente é interessante transcrever o art. 174 do Código Tributário Nacional, que aduz que o crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos contados a partir da constituição definitiva da dívida, podendo ser interrompida pelas hipóteses dispostas nos incisos, a seguir:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005);

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Cabe salientar que o inciso I do artigo supracitado foi alterado pela Lei Complementar nº 118/2005, de
9 de fevereiro de 2005
, a qual colocou o marco interruptivo da prescrição com o despacho que ordena a citação do devedor. Esta modificação se aplica ao presente caso, uma vez que o despacho que determina a citação foi posterior a publicação dessa Lei complementar, isto é, em
27 de novembro de 2008
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO -MARCO INTERRUPTIVO - CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005.
1. Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.
2. Na espécie, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 24/6/2004, anterior à vigência da referida Lei Complementar, razão pela qual não se aplica a referida lei complementar em combinação com o art. 219, § 1º, do CPC, tendo incidência a redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp: 1267098 / SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ARTS. 174 E 219, § 1º, DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.120.295/SP. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RESP PARADIGMA 1.102.431/RJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5º, DO CPC. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ.
1. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior,
como no presente caso. 2. In casu, os créditos tributários foram constituídos em 1996. O executivo fiscal foi proposto em 1997, não ocorrendo a citação até a data da prolação da sentença em 2005. Logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição. 3. Não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois esta análise demanda, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. O caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014).

Pois bem, fixadas essas premissas iniciais de que aplica-se ao caso em concreto as modificações trazidas pela LC 118/2205, passo a análise do recurso em comento.

Compulsando atentamente os autos, firmo meu livre convencimento motivado de que assiste razão ao apelante em suas alegações, uma vez que, haveria necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do seu interesse ou não no prosseguimento da ação, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Assim sendo, percebe-se que o juízo monocrático não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;
2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença;
3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido. (2016.04907224-79, 168.795, Rel. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-12-07).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FÍSCAL- PRESCRIÇÃO PREVISÃO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DECISÃO UNÂNIME.
1- O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.
2- Recurso conhecido e provido. (2016.02574590-12, 161.641, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-29).

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução
. III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.
(2016.03051718-57, 162.717, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-02).

Assim, torna-se imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2020